Tribunal: TJBA
Processo: 8073206-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073206-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o refazimento dos cálculos e fixando honorários da fase executiva em 10% sobre o valor controverso para ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao arbitramento dos honorários da fase de conhecimento e recursal; e (ii) saber se a base de cálculo dos honorários da fase de cumprimento de sentença, diante da sucumbência recíproca, deve incidir sobre a totalidade do valor controverso ou sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento dos honorários da fase de conhecimento foi postergado para a fase de liquidação, haja vista a iliquidez da sentença original. Como houve determinação judicial para refazimento e adequação dos cálculos, o valor final ainda não foi liquidado, sendo escorreita a postergação de sua fixação para a futura decisão homologatória.
4. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o reconhecimento efetivo da sucumbência recíproca.
5. Havendo sucumbência recíproca na fase executiva, a base de cálculo da verba honorária deve respeitar a proporcionalidade e incidir sobre o proveito econômico obtido por cada um dos litigantes. A aplicação de percentual indiscriminado sobre a totalidade do valor em controvérsia para ambos os lados gera distorções financeiras e onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8073206-22.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

ANTONIO DOS SANTOS FILHO

e como agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.